Tribunal: TJSP
Processo: 0055521-81.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – Gratificação de representação incorporada aos proventos – Revalorização na mesma proporção da realizada aos militares na ativa, nas funções que exerciam - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência – Acórdão que negou

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – Gratificação de representação incorporada aos proventos – Revalorização na mesma proporção da realizada aos militares na ativa, nas funções que exerciam - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência – Acórdão que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da ré para manter a r. sentença de procedência, afastando os critérios previstos na Lei no 11.960/09 e, desta forma, determinou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês, obedecendo-se o antigo comando da Lei no 9.494/97, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.